Tribunal: TJDFT
Processo: 0744676-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA INDEVIDA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, homologou cálculos de honorários sucumbenciais, bem como agravo interno manejado pelo exequente em face da decisão que concedeu efeito suspensivo ao primeiro recurso. O agravante sustenta excesso de execução decorrente da inclusão indevida de juros de mora na base de cálculo dos honorários e da aplicação incorreta da multa e honorários do art. 523 do CPC sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se os cálculos homologados observam corretamente os parâmetros fixados no título executivo judicial quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC podem incidir sobre o valor da causa ou apenas sobre o débito exequendo (honorários sucumbenciais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em 11% (onze por cento) deve corresponder ao valor atualizado da causa, abrangendo exclusivamente a correção monetária, sem a inclusão de juros de mora, que possuem natureza indenizatória e não integram o parâmetro definido no título executivo.
4. A incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento) do art. 523 do CPC somente recai sobre o débito efetivamente executado, consistente nos honorários sucumbenciais, e não sobre o valor da causa acrescido da verba honorária.
5. A análise dos cálculos homologados revela a existência de excesso de execução decorrente da inclusão indevida de juros na base dos honorários e da aplicação dos encargos legais sobre montante que não constitui débito exequendo.
6. A verificação da conformidade dos cálculos com o título executivo não configura supressão de instância nem é obstada pela preclusão prevista no art. 525, § 5o, do CPC, porquanto não trata de cálculo substitutivo do executado, mas de controle de aderência aos critérios fixados no próprio título.
7. A natureza alimentar dos honorários não afasta o dever de controle judicial quanto à existência de excesso de execução.
8. O julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno torna prejudicadas as discussões relativas aos requisitos do efeito suspensivo.
9. Reconhecido o excesso de execução, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, no percentual de 10% sobre o valor do excesso a ser apurado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno desprovido.
Teses de julgamento:
1. Honorários sucumbenciais fixados como percentual sobre o valor atualizado da causa devem ser calculados exclusivamente com correção monetária, sem incidência de juros de mora.
2. A multa e os honorários do art. 523 do CPC incidem apenas sobre o débito executado — isto é, os honorários sucumbenciais — e não sobre o valor da causa somado aos honorários.
3. A aferição da correção dos cálculos homologados é admissível em agravo de instrumento e não configura supressão de instância quando fundada em elementos constantes dos autos originários.